Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.

1. O não conhecimento dos embargos de declaração não obsta os efeitos interruptivos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, salvo nos casos de manifesta intempestividade.

2. A contestação por negativa geral retira o ônus da impugnação especificada dos fatos, mas não a obrigação do réu alegar, em contestação, toda a matéria de defesa, nos termos do art. 341, parágrafo único e do art. 336, ambos do Código de Processo Civil.

3. A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo, nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, o que impede a inovação recursal.

4. As tentativas infrutíferas para a localização do réu, inclusive mediante requisição de informações do endereço em cadastros de órgãos públicos, permitem a citação por edital, nos termos do art. 256, inc. II e § 3o, do Código de Processo Civil.

5. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, bem como especificar as provar que pretende produzir, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil. O não exercício da referida prerrogativa não pode ser utilizada como fundamento para alegação de cerceamento de defesa.

6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.